Tribunal: TJMT
Processo: 1023897-94.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023897-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposta inadimplência de faturas de cartões de crédito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se faturas e extratos, produzidos unilateralmente pelo banco, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do crédito, dispensando a juntada do contrato de adesão ou de documentos equivalentes.

III. Razões de decidir

3. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados, especialmente quando ausente prova mínima do vínculo jurídico (CPC, arts. 344 e 345).

4. Faturas e extratos confeccionados unilateralmente não são prova idônea para demonstrar a contratação, quando desacompanhados de contrato, comprovante de desbloqueio, adesão eletrônica ou outro documento que revele a manifestação de vontade da parte contrária.

5. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu.

6. A condenação em honorários advocatícios é devida ainda em caso de revelia, pois subsiste o princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% do valor da causa (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento: 1. Documentos unilateralmente produzidos pela instituição financeira não são suficientes para comprovar a contratação de cartão de crédito e a existência de dívida exigível, sendo indispensável prova mínima da relação jurídica.

2. A revelia não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, cuja ausência impõe a improcedência da ação.

3. A condenação em honorários advocatícios é devida ainda que a parte ré seja revel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 305865867) interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra os termos da sentença de ID. 305865866, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT à
Ação de Cobrança n. 1023897-94.2024.8.11.0041
, que move em face de
METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA.

O magistrado
a quo,
em sentença (ID. 305865866) julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a instituição requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 305865867), o banco apelante afirma que a regular contratação dos cartões de crédito está configurada pela apresentação das faturas inadimplidas, que evidenciam a utilização do crédito pela empresa requerida, e pela evolução da dívida representada pelos extratos acostados à exordial.

Aduz ser desnecessária a apresentação do contrato para a propositura da demanda, e que a utilização dos cartões, inclusive com o parcelamento de compras e pagamento em débito automático, comprovam a efetiva contratação e, por consequência, a inadimplência das faturas.

Deste modo, requer a reforma da sentença recorrida com a procedência dos pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a parte ora apelada ao pagamento de R$ 284.742,73 (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, em razão da revelia da parte ré.

Contrarrazões sob ID. 305865869 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação tem por objeto a verificação da suficiência dos documentos juntados pelo banco apelante para comprovar a contratação e a exigibilidade do débito cobrado. Discute-se, em síntese, se faturas e extratos, produzidos unilateralmente, bastam para demonstrar a existência da relação jurídica e legitimar a cobrança.

Extrai-se dos autos que a instituição recorrente ajuizou Ação de Cobrança em face da empresa ora apelada, visando receber R$ 284.742,73 (duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), valor decorrente do débito gerado pelo inadimplemento das faturas dos cartões de crédito n. 4646XXXXXXXX1113 e 5067XXXXXXXX0754.

O feito teve regular processamento e, em 21/07/2025, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas apresentadas pela autora foram insuficientes a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes (especialmente pela não apresentação do contrato de adesão) e, consequentemente, a exigibilidade do crédito, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A instituição requerente pleiteia a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, destaca-se que a revelia da parte ré não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa, nos termos dos artigos 344, caput, e 345, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil:

“Art. 344.
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...);

III -
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

No caso em tela, verifica-se que a instituição apelante fundamenta sua pretensão na existência de relação contratual com a apelada, alegando o inadimplemento das faturas dos cartões de crédito por esta contratados.

Entretanto, em seu mister probatório não juntou aos autos qualquer documentação comprobatória da existência da relação jurídica, tais como contrato de adesão dos cartões, propostas de contratação ou comprovantes de desbloqueio.

Verifica-se que os únicos documentos apresentados pelo apelante foram faturas de IDs. 305865492 e 305865493, que, por serem produzidas unilateralmente pela instituição financeira, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência da relação contratual, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos probatórios.

Com efeito, em que pese a argumentação da recorrente de que os contratos de cartão de crédito são formalizados via sistema ou, até mesmo, por aceite verbal, tal fato não exime a instituição financeira de comprovar a existência da relação jurídica por outros meios, como comprovantes de desbloqueio, termos de adesão eletrônicos, gravações telefônicas ou outros documentos que demonstrem de forma inequívoca a manifestação de vontade do contratante.

A propósito, decidiu esta E. Câmara em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra Jeovercio Junior Hernandes, fundamentada em dois contratos de crédito pré-aprovado, firmados eletronicamente, nos valores de R$ 5.604,54 e R$ 7 .005,55, totalizando R$ 14.984,23. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de insuficiência de prova escrita apta a demonstrar a existência do crédito ou do vínculo jurídico entre as partes, conforme exigido pelo artigo 700 do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova documental apresentada é suficiente para embasar a pretensão monitória; e (ii) verificar se a revelia do réu implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, o que não se verifica nos autos, já que os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos pela autora e carecem de força probatória. 4. A revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência ou contradição das provas constantes dos autos.
5 . A ausência de contrato devidamente firmado pelo réu ou de comprovantes de depósito dos valores alegados pela autora reforça a inexistência de prova escrita hábil a respaldar a pretensão monitória. 6. Documentos apresentados unilateralmente, como fichas gráficas e extratos não corroborados por contrato ou comprovantes de saque, não constituem prova idônea, conforme precedentes jurisprudenciais citados. 7 . A juntada de novos documentos na fase recursal não pode ser considerada, sob pena de violação ao devido processo legal e à proibição de supressão de instância (art. 5º, LIV, da CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes.
2. Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são aptos a embasar a pretensão monitória. 3. A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa afastada pela insuficiência probatória.
4. A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada quando implica supressão de instância Sentença Mantida. Recurso Desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001402820238110099, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025)

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido pela necessidade de prova mínima da contratação para a procedência da cobrança. Documentos unilaterais, desacompanhados de confirmação da outra parte, não atendem ao padrão exigido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO
–
APELO DO AUTOR DEFENDENDO A PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PORQUANTO CELEBRADO ELETRONICAMENTE – INADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja o contrato assinado pelo réu, seja a gravação de desbloqueio do cartão. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003618420188110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Portanto, não tendo a parte recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, não merece guarida o pedido subsidiário do afastamento dos honorários advocatícios em razão da apresentação extemporânea de contestação, tendo em vista que os efeitos da revelia não obstam a condenação em honorários sucumbenciais.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA
– COMPARECIMENTO DO RÉU NO PROCESSO EM RAZÃO DA ORDEM DE CITAÇÃO –
EFEITOS DA REVELIA QUE NÃO IMPEDEM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a contestação intempestiva não possa produzir qualquer efeito, ou seja, para fins de defesa, o comparecimento do réu no processo em razão da ordem de citação
e a extinção da ação por desídia do autor
, conduzem à aplicação do princípio da sucumbência, devendo este arcar com as despesas do processo e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa.”

(TJ-MT - AC: 00000861620158110049, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025